Tribunal: TJDFT
Processo: 0722606-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722606-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIANO ORTIGA FRADE DE ARAGAO, FRANCISCO BEZERRA DO NASCITO MOTA AGRAVADO: TATIANA SEVERO GUTIERRES D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, especialmente no tocante à intempestividade e ao não cabimento do recurso, intimem-se os agravantes para que se manifestem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora